Tribunal: TJBA
Processo: 0302299-58.2018.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0302299-58.2018.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANESIA EVANGELISTA SANTANA

Advogado(s)
:
CRISTIANY LAPA DOS SANTOS, WASHINGTON DE JESUS VIEIRA, MARCOS LUIZ COSTA BARBUDA

APELADO: MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA CONTRATADA ATRAVÉS DO REGIME JURÍDICO DE DIREITO ADMINISTRATIVO- REDA. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS RECONHECIDO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 551). PAGAMENTO DE VALE TRANSPORTE. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EX OFFICIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO ENCARGO RELEGADO À FASE DE LIQUIDAÇÃO.PROVIMENTO PARCIAL.

Como é cediço, embora o concurso público seja a regra para a admissão de pessoal no serviço público, a Constituição da República autoriza a contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, inciso IX.

A Lei Municipal nº. 601/2001, ao tratar, em seu capítulo XVIII, da contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público no município de Simões Filho, dispôs que são consideradas como necessidade temporária de excepcional interesse público as contratações que visem a atividades de vigilância e assistência à saúde, situação na qual se enquadra a apelante.

Para efeito de comprovação do referido contrato temporário, a parte Apelante, trouxe, tão somente aos autos, 02 (dois) contracheques dos meses de agosto de 2017 (Id:36502933) e Julho de 2017 (Id:36502934), sem acostar nenhum outro tipo de documento como, cópia da carteira de trabalho, declaração de contratação pelo ente público, ou ainda outros contracheques para efeito de comprovação do período laboral total.

Importante frisar que resta prejudicada a comprovação total do tempo o período laboral, já que nos contracheques apresentados tão somente é possível comprovar a data da admissão em

01.04.2014 e como último mês laborado, julho de 2017.

Ocorre que, não bastasse a ausência de procedimento seletivo, pontuada pelo douto a quo na sentença, a apelante foi admitida em 01/04/2014 e laborou até pelo menos 07/2017, ou seja, por 03 (três) anos, como fazem prova os contracheques de Ids: 36502933 e 36502934, período superior àquele previsto no parágrafo quarto do referido artigo 207, ainda que computado o prazo de prorrogação, o que não caracteriza necessidade temporária e excepcional interesse da Administração, mas sim permanente, verificando-se a burla ao princípio constitucional do concurso público.

Nos casos de nulidade de nulidade da contratação por tempo determinado, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG, em Repercussão Geral reconhecida (Tema 551), a Suprema Corte fixou tese reconhecendo o direito dos temporários aos direitos sociais do art. 39, § 3º, da CF, no caso de nulidade contratual decorrente de sucessivas renovações/prorrogações.

O apelado não se desincumbiu do ônus imposto pelo art. 373, II, do novel CPC, ou seja, de comprovar que efetuou o pagamento em questão de acordo com a legislação de regência.

É inarredável o reconhecimento do direito da apelante à percepção das parcelas inadimplidas referentes a décimo terceiro e férias, sob pena de enriquecimento ilícito do apelado e violação aos princípios da legalidade e moralidade, que devem nortear a conduta da Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88).

No tocante ao vale-transporte, tendo em mira que o contrato foi declarado nulo e que ele não se inclui nos direitos sociais previstos no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, a apelante não faz jus ao recebimento.

Nas condenações ilíquidas, a fixação do encargo fica relegado à fase da liquidação, ex vi do disposto no inciso II,do § 4º do artigo 85 do CPC. Dessa forma, os honorários advocatícios deverão ser oportunamente fixados, por ocasião da liquidação do julgado.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Apela
ção
Cíve
l
nº
0302299-58.2018.8.05.0250
, sendo
Apelante
- ANESIA EVANGELISTA SANTANA
e
Apelado -
MUNICÍPIO
DE
SIMÕES
FILHO.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em
d
ar
provimento parcial ao apelo, para reformar a sentença vergastada, JULGANDO PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS FORMULADOS NA EXORDIAL, para condenar o
Apelado – MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
ao pagamento do décimo terceiro salário proporcional do ano de 201
7
e das férias relativas ao período de 201
4
a 201
7
, acrescidas do terço constitucional. Sobre a quantia devida incidirão juros de mora, a partir da citação e segundo os índices oficiais aplicados à caderneta de poupança, bem como correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento respectivo.
C
onden
ar
, ainda,
o Apelado - MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
ao pagamento de honorários advocatícios, em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação da sentença, em conformidade com o artigo 85, § 4º, II, do CPC
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5